Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701615-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDERME DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa executada e de expedição de carta precatória para penhora de bens, e intimou o credor antes de arquivar o processo por ausência de bens penhoráveis. O agravante sustenta que é possível a penhora de faturamento de empresa nos Juizados Especiais e alega que a agravada possui estabelecimento funcionando, onde certamente há bens passíveis de penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o processo de origem não seja arquivado. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Nos Juizados Especiais o arquivamento do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis não apresenta nenhum ônus ao credor, que pode pedir o desarquivamento a qualquer momento. Assim, não há motivo para determinar a suspensão do processo. Se este agravo for provido, após análise do relator natural, o cumprimento de sentença poderá ser retomado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA EVENTUAL a